Tribunal: STF
Processo: HC 217234
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.6.2022, por Maria Lúcia da Silva Dias, advogada, em benefício de José Cabral da Silva Dias, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 711.182, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    3. Interposta apelação pela defesa, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do paciente para oito anos de reclusão e mil e duzentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado:



    “PRELIMINARES – Nulidades – Inocorrência – Rejeição. 



    APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Associação para o tráfico – Porte ilegal de munições – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Incidência da causa de redução de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – Incabível – Regime inicial fechado – Adequado”.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 711.182 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.12.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS PRESENTES, MAS QUE NÃO FORAM CONSIDERADAS NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AGRAVAMETNO DO REGIME. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 



    2. As instâncias ordinárias afirmaram a permanência da associação criminosa integrada pelo recorrente mediante análise do amplo acervo probatório colhido no curso das investigações e na instrução processual. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    3. Não se desconhece o teor das Súmulas n. 440, desta Corte Superior, e ns. 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal – STF. Contudo, no caso em análise, em que pese não tenham integrado o cálculo da pena base, restaram reconhecidas circunstâncias desfavoráveis que justificam a aplicação do regime mais gravoso, a saber: o modus operandi da engendrada organização criminosa e o significante volume de drogas apreendido. 



    4. Agravo desprovido”.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que, em parecer oferecido no Superior Tribunal de Justiça, “o Douto Subprocurador Geral da República, Doutor Mário Ferreira Leite, quanto ao pedido de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, se manifestou favoravelmente”.



    Sustenta que “o paciente e os demais corréus, foram denunciados e absolvidos, do crime de organização criminosa, por decisão da eminente Juíza de Primeiro Grau” (sic).



    Afirma que “o paciente foi condenado a pena de 3 anos, pelo crime de associação para tráfico. E como consta, nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito dentro de uma Delegacia Polícia, enquanto atuava como advogado. E a suposta Droga foi encontrada pela polícia, dentro de um “lava rápido” de propriedade de Vagner, a mais de 100 Km de distância de onde se achava o paciente”.



    Enfatiza que “a polícia, nunca teve nada efetivo contra o paciente, prova disso é que: Fernando foi preso preventivamente. Vagner, Vilton e Zenilton, foram presos após, cumprimentos de mandado de busca e apreensão e o encontro da droga no ‘lava rápido’ de Vagner”.



    Afirma “não h(aver) permanência e nem estabilidade, o que autoriza a absolvição do paciente, conforme entendimento assente deste”.



    Anota que fixar o regime inicial de cumprimento de pena com base na quantidade de drogas apreendidas equivaleria a estabelecer o regime inicial com base na gravidade abstrata do delito, o que seria vedado pelas Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal.



    Assevera que, “quando se trata de fixação da pena, a norma regência é o art. 59 do Código Penal. Este disposto penal, determina ao Juiz, quando da fixação da dosimetria da pena, para achar o quantum penal justo a ser aplicado, deve realizar a verificação das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Esta última, quando presente, pode até autorizar o aumento da pena base. No caso em concreto a Corte Paulista, após, criteriosa análise entendeu que o paciente, não reunia condições judiciais desfavoráveis, por isso, reduziu sua reprimenda para a pena base”.



    Aponta que “o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao readequar [a] pena do paciente, estabelecendo a pena base no patamar mínimo (…) não fundamentou a necessidade da fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena”.



    Argumenta que “os recursos neste processo foram só e tão-somente, interpostos apenas pela Defesa do paciente. Nunca existiu recurso interposto pelo Ministério Público, logo, não pode o STJ, sem provocação do órgão de acusação, de oficio, impor sanção diversa da já fixada pela Corte Paulista, e nem as interpretar ao seu bel prazer”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face de todo o acima exposto e com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Política, nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, Pacto de São José da Costa Rica, Súmulas números 718 e 719, nos dispositivos do Regimento Interno, dessa Corte Suprema, requer-se, seja concedida a Medida Liminar, e ao final, seja concedida em definitivo, ainda que de ofício, em favor de JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS, qualificado no preâmbulo, a presente ordem de Habeas Corpus, para o fim de se determinar o imediato início do cumprimento da pena, no Regime Semiaberto, eis que o v. acórdão guerreado, também viola ao disposto nos artigos 33, § 2 ‘b’ e 59, ambos, do Código Penal. 



    Requer também, que seja absolvido o paciente do crime de associação para o tráfico, eis que durante a instrução penal, não restou demonstrado o vínculo associativo e permanência, elementares do tipo. 



    Requer-se, por fim, e dada a URGÊNCIA DA MATÉRIA AQUI VERSADA, e em se tratando de matéria meramente de direito, sejam dispensadas as informações de estilo, na medida em que esta impetração vai instruída com todos os documentos necessários à sua perfeita e ampla cognição. 



    Registra-se, ainda, que a signatária pretende promover sustentação oral e protesta por sua intimação da data do julgamento deste writ, bem como, assim que definida a C. Turma Julgadora, encaminhará cópia da presente impetração, à guisa de memorial, a todos os preclaros Julgadores que compõem a Turma desse Excelso Supremo Tribunal Federal. É o que, com o devido respeito, se deixa requerido” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão de negativa de seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela defesa contra o acórdão confirmatório da condenação (ARE n. 1.269.127) transitou em julgado em 18.2.2022.



    A presente impetração foi protocolizada em 28.6.2022, após o trânsito em julgado da condenação do paciente.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016. 



    8. Na espécie, não se tem demonstrada ilegalidade ou teratologia, não sendo caso de concessão de habeas corpus de ofício.



    Ao desprover o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 711.182, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado sob os fundamentos de que, “no caso em análise, em que pese não tenham integrado o cálculo da pena base, restaram reconhecidas circunstâncias desfavoráveis que justificam a aplicação do regime mais gravoso, a saber: o modus operandi da engendrada organização criminosa e o significante volume de drogas apreendido – 5,946kg de maconha”.



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e a grande quantidade de entorpecentes apreendidos configuram fundamentos idôneos para a fixação de regime inicial fechado.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial de cumprimento de pena. Quantidade de drogas apreendidas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (146 kg de maconha) e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes). Nessa linha, veja-se o HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818-RG, firmou entendimento no sentido de que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)”. 



    3. As circunstâncias judiciais “elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso” (HC 140.816-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 214.594-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 209.670-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.120-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    9. Quanto à comprovação do crime de associação criminosa, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Realmente, tanto a materialidade (fls. 142/144, 147, 829/832 e 903/905), quanto a autoria restaram devidamente comprovadas, tendo esta sido amparada nos depoimentos do Delegado de Polícia Fernando Gaiotto Vasques e dos policiais civis José Carlos Neix Júnior e João Adriano Nanini da Silva, os quais prestaram seus depoimentos de forma firme e coerente, narrando o acontecido com riqueza de detalhes. 



    Informaram que durante as investigações, por meio de interceptação telefônica, chegaram até uma mulher de nome Daiane, que foi presa com outras duas, com várias porções de cocaína; em continuidade, apurou-se que os fornecedores das drogas eram os acusados Fernando e José Cabral, os quais atuavam juntos no comércio de entorpecentes, sendo que Zenilton era encarregado de transportar e conseguir as drogas que precisavam; eles tinham a intenção de enviar entorpecentes para o exterior e se preocupavam com a sua pureza; nas interceptações eles utilizavam vários códigos, tais como, ‘processo’, ‘lauda’, ‘folha’, etc.; Zenilton não conseguiu a quantidade de droga pedida por Fernando e José Cabral e, por isso, entrou em contato com o réu Vagner, que iria arrumar a quantidade pretendida junto a um pessoal de Paulínia; Vagner, José Cabral, Fernando e Hudson foram filmados em um posto de gasolina de Sorocaba negociando o entorpecente; Vagner mandava várias amostras da droga para avaliação de José Cabral; no lava-rápido de Vagner encontraram mais de cinco quilos de maconha e munições; ele afirmou que a droga apreendida era parte do pagamento de honorários de José Cabral, que seria por ele revendida; em uma das conversas, Zenilton fala para Fernando que iria demorar, pois transportava a droga, estava com a CNH vencida e tinha comando policial na pista; em outra conversa, Zenilton combina de entregar um quilo de maconha para uma moça de outra cidade; José Cabral não colocava as mãos na droga, somente fazia a intermediação das vendas; ele chegou a dizer que ‘o pó do Negão era bom’, se referindo ao teor de pureza da droga de Zenilton (mídia).



    O policial João Adriano, disse, ainda, que Fernando e José Cabral levaram para o Jockey Club de Sorocaba grande quantidade de entorpecentes; eles utilizaram uma caminhonete ‘Triton’, que ficou com Zenilton; eram usados vários termos para se referir às drogas, tais como, ‘carro’, ‘caminhonete’, ‘cavalo’, ‘cavalinho’ e se enrolavam; no dia que foram filmados negociando drogas em um posto de gasolina, Hudson estava com um montante alto de dinheiro e mostrou a Vagner; as reuniões eram feitas na Padaria Real, no Paço e no LavaRápido (mídia).



    As testemunhas de defesa nada souberam dizer a respeito dos fatos, limitando-se a abonar a conduta social dos acusados (mídias). (…)



    Todavia, conforme se verifica das transcrições das interceptações telefônicas, restou inconteste que os apelantes não só estavam associados entre si para o tráfico de entorpecentes, como também com outros indivíduos (fls. 217/457, 1002/1027 e 1216/1227). 



    Assim sendo, as versões exculpatórias apresentadas pelos apelantes ficaram totalmente isoladas nos autos, tornando impossível o atendimento ao pleito absolutório”.



    Para acolher a alegação da defesa de que não teria sido comprovada associação estável e permanente entre o paciente e os corréus, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2020.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora